Tribunal: TJDFT
Processo: 0723745-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA MORAR BEM. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 835, XII do Código de Processo Civil é permitida a penhora sobre os direitos de imóvel com alienação fiduciária em garantia.
2. A constrição judicial sobre imóvel com alienação fiduciária não recai sobre o próprio bem, mas sobre direitos pessoais do devedor fiduciante.
3. Admitida a penhora sobre os direitos aquisitivos, não seria coerente impedir sua alienação, diante da necessidade de se resguardar o direito do exequente em buscar a satisfação do seu crédito.
4. Inexiste qualquer prejuízo à credora fiduciária, pois o que se levará a hasta pública não é o direito de propriedade do imóvel, mas sim os direitos à sua aquisição, cabendo ao Juízo da execução providenciar para que do edital de praça conste corretamente o objeto da alienação judicial, qual seja, os direitos aquisitivos do imóvel indicado.
5. É imprescindível a avaliação técnica do imóvel para que se apure o valor econômico dos direitos aquisitivos penhorados e que se pretende alienar, subtraindo-se do valor de mercado do bem a quantia relativa ao saldo devedor, e demais encargos contratuais ainda devidos à credora fiduciária.
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: Observada a ordem de preferência legal, é possível deferir o pedido de penhora de direitos aquisitivos derivados alienação fiduciária em garantia, expressamente previsto no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII; L. 9.514/1997, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1485972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021; STJ, REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023; TJDFT, Acórdão 1711396, 07017900620238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023; TJDFT, Acórdão 1707412, 07109453320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023; TJDFT, Acórdão 1663180, 07167872820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023.